Tribunal: TJSP
Processo: 2076041-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE DEMONSTRAR A MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVADA.
A autora não comprovou a alteração da condição de hipossuficiência econômica da ré
Recurso não provido.